Tribunal: TJDFT
Processo: 0715313-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por L. L. R. M., representada por sua genitora A. P. de A. B. O., em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que deduzira almejando que fosse cominado ao ente público a obrigação de fornecer-lhe o medicamento Adalimumabe 40 mg/ml, necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige – hidradenite supurativa –, nos termos indicados por sua médica assistente. Irresignada, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que conta atualmente com 16 (dezesseis) anos de idade e fora diagnosticada como portadora de hidradenite supurativa, uma enfermidade crônica inflamatória de pele caracterizada por abscessos recorrentes, nódulos, fístulas e cicatrizes que podem causar dor intensa e afetar significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Informara que fizera uso de vários medicamentos antibióticos, no entanto não obtivera resultados satisfatórios, e, como forma de tratamento da enfermidade, fora-lhe prescrito o medicamento Adalimumabe 40 mg/ml. Pontuara que o fármaco individualizado possui registro perante a Anvisa e consta da lista de medicamentos padronizados e fornecidos pelo Sistema Único de Saúde para tratamento da doença hidradenite supurativa que a acomete. Noticiara que, não possuindo condições financeiras para aquisição do medicamento, formulara pedido administrativo à Secretaria de Saúde do Distrito Federal para que lhe fornecesse o fármaco nomeado necessário ao restabelecimento de sua saúde. Observara que o requerimento administrativo fora indeferido sob o fundamento de que, em consonância com os critérios de inclusão do protocolo clínico, o remédio Adalimumabe 40 mg/ml somente pode ser utilizado por pessoas maiores de 18 (dezoito) anos de idade, de modo que, possuindo a paciente 16 (dezesseis) anos, inviável o fornecimento do fármaco nomeado. Defendera que o critério etário não pode constituir óbice para o fornecimento do medicamento individualizado que fora prescrito por profissional médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal que a acompanha. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara invocar a tutela jurisdicional do Estado de forma a resguardar os direitos que lhe são assegurados pelos artigos 196 e 198, inciso II, da Constituição Federal, e pelos artigos 204, § 2o, e 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e obter o fornecimento gratuito do medicamento do qual necessita como meio de ser preservada sua saúde, conferindo-se efetividade aos mandamentos derivados dos aludidos dispositivos. Esclarecera que, nesse contexto, ajuizara a ação subjacente almejando, em sede de antecipação da tutela, que fosse cominado ao ente público a obrigação de fornecer-lhe o medicamento Adalimumabe 40 mg/ml, pois necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige, nos termos indicados por sua médica assistente, havendo a medida de urgência sido denegada pela decisão guerreada. Mencionara que, segundo o provimento vergastado, diante da existência de divergência técnica entre o médico que prescrevera o medicamento e os profissionais do Sistema Único de Saúde que aprovaram o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, tendo em vista que o fármaco é para uso de maiores de 18 (dezoito) anos, deve ser aferido se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas e se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação nomeada para o caso clínico não contemplado no PCDT, notadamente porque não há risco de morte ou de lesão permanente a justificar o imediato fornecimento. Defendera que o decisório arrostado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Asseverara que o tratamento médico lhe fora prescrito em caráter de urgência e, tratando-se de ação que tem por objeto um serviço em saúde pública, não sobeja possível que aguarde até a resolução final. Destacara que a situação de urgência decorre do fato de que a demora em iniciar o tratamento pode agravar seu quadro de saúde, ocasionando-lhe dor crônica, disfunção física e psicológica e diminuição de sua qualidade de vida. Pontificara que a nota técnica confeccionada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – Natjus manifestara-se favorável ao fornecimento do medicamento, com ressalvas. Registrara que, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento do Resp no 1.657.156/RJ sob a fórmula dos recursos repetitivos, positivado no Tema 106, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa do laudo médico atestando a necessidade do medicamento, a incapacidade financeira do paciente e a existência de registro do medicamento na Anvisa. Ressaltara que esses requisitos encontram-se presentes na hipótese. Realçara que o provimento arrostado deve, pois, ser reformado como forma de ser viabilizada a melhoria do seu estado de saúde como expressão do direito fundamental à qualidade de vida que lhe é resguardado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por L. L. R. M., representada por sua genitora A. P. de A. B. O., em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara almejando que fosse cominado ao ente público a obrigação de fornecer-lhe o medicamento Adalimumabe 40 mg/ml, necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige – hidradenite supurativa –, nos termos indicados por sua médica assistente. Irresignada, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional postulada pela agravante, adolescente com 16 (dezesseis) anos de idade, visando que lhe seja assegurado o fomento do medicamento cuja dispensação fora recusada pelo decisório vergastado, sob o argumento de que não restara comprovada a manifesta probabilidade do direito postulado, tendo em vista que, em consonância com o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, o fármaco nomeado é para uso por maiores de 18 (dezoito) anos. Assim, pontuara o julgado singular que deve ser aferido, primeiramente, se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas e se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação nomeado para o caso clínico não contemplado no PCDT, notadamente porque não há risco de morte ou de lesão permanente a justificar o imediato fornecimento. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Alinhavadas essas premissas, infere-se que o equacionamento da controvérsia nesta sede recursal reclama a aferição da responsabilidade do ente público de, em face do direito social à saúde garantido pela Constituição Federal, viabilizar, de forma direta e tópica, condições que permitam o acesso dos cidadãos de baixa renda aos mecanismos de assistência médica e hospitalar fomentados pelo Estado, que estão concentrados no Sistema Único de Saúde – SUS, notadamente no que se refere ao fornecimento de medicamentos destinados ao tratamento de doenças de natureza grave àqueles que não podem adquiri-los em farmácias particulares. Consoante pontuado, o estofo material que içara a agravante como lastro para o aviamento da pretensão que veiculara está enlaçado à recusa manifestada pelos órgãos de saúde pública do Distrito Federal em lhe fornecer o medicamento do qual necessita fazer uso constante com o objetivo de amenizar os efeitos derivados da grave doença que a acomete. A respeito da temática ora sob controvérsia, importa destacar que, como cediço, a saúde, qualificando-se como premissa lógica da manifestação do direito à vida e estando inscrita dentre os direitos sociais tutelados pelos constituintes, qualifica-se como direito de todos os cidadãos e dever do estado, consoante mandamento inscrito no artigo 196 da Constituição Federal, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Do contido nesse dispositivo deflui a certeza de que, de forma a implementar o dever que lhe está debitado de resguardar o direito subjetivo inalienável que fora assegurado aos cidadãos de ter preservada sua higidez corporal como forma de preservação da vida (CF, art. 5o), o constituinte debitara ao Estado a obrigação de implementar políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A despeito de guardar norma de cunho programático, a verdadeira dimensão do mandamento derivado desse preceito transcende essa qualificação, revestindo-o de eficácia imediata e concreta. Destinando-se a resguardar o direito público subjetivo inalienável assegurado aos cidadãos de preservação da saúde, como forma de expressão da vida e alcançando o nele disposto todos os entes que integram a organização administrativa do Estado, o mandamento derivado de aludido dispositivo efetivamente reveste-se de eficácia plena e sua implementação alcança a obrigação que está debitada ao Poder Público de tornar efetivos os serviços de saúde em favor dos cidadãos carentes, neles inseridos o fornecimento de medicamentos de forma gratuita àqueles que, desprovidos de recursos materiais, não podem adquiri-los na rede privada. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte. Assim é que, extrapolando seu caráter programático, a regra derivada do dispositivo constitucional em cotejo, destinando-se a resguardar bem juridicamente tutelado de transcendente relevância, que se qualifica como verdadeira manifestação do direito à vida (CF, art. 5o), está revestida de eficácia plena e imperatividade, dela emergindo a obrigação de o Estado, inserido nesse conceito todos os entes federativos, pois a todos está debitada a obrigação de velar pela saúde dos cidadãos e implementar ações governamentais destinadas a viabilizar sua materialização (CF, art. 23, II), velar de forma efetiva pelo fomento de ações destinadas a resguardar a saúde dos cidadãos carentes, viabilizando-lhes a prestação de assistência médica, nela inserida o fornecimento de medicamentos de forma gratuita. A natureza imperativa que emerge do regramento estabelecido no preceito em comento, aliás, resta impassível de controvérsia quando se depara com a constatação de que a concretização do direito à vida, que tem como premissa lógica a saúde, depende, em se tratando de cidadãos carentes, da ação afirmativa do Estado mediante o fomento de políticas públicas de alcance universal e de eficácia imediata destinadas ao implemento de plena e efetiva assistência médica, no seu sentido mais amplo. O dilema que poderia surgir da implementação desse mandamento, pois que, de um lado está postado o cidadão carente de recursos e dependente da prestação estatal, e do outro as restrições financeiras que afligem os entes públicos de forma indistinta, se reveste de caráter secundário, devendo prevalecer a transcendência que emerge do direito à saúde como simples manifestação do direito inalienável à vida. Em consequência, devendo o Estado implementar ações afirmativas de forma a universalizar os serviços de assistência à saúde aos cidadãos carentes, se incorre em falha quanto ao implemento das graves obrigações que lhe estão debitadas, enseja a germinação do direito subjetivo de o prejudicado pela carência dos serviços públicos, de forma tópica e individualizada, reclamar sua supressão mediante a interseção do órgão judicial, fazendo prevalecer a regra de que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ora, ao Poder Público, estando alcançado pela obrigação de promover, em favor dos cidadãos de forma generalizada e mais especificamente dos de baixa renda, medidas preventivas e de tratamento destinadas a dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional em apreço - artigo 196 -, compete, então, materializar seu implemento através de ações afirmativas e efetivas, ainda que com sacrifício orçamentário e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida. Aliás, atualmente já não sobeja, malgrado os fundamentos alinhavados na irresignação interposta, nenhuma controvérsia acerca da plena eficácia da regra que está inserta do artigo 196 da Constituição da República e da legitimidade e viabilidade de o cidadão de baixa renda, de forma isolada, exigir o implemento da obrigação de fomento e custeio de assistência médica que está debitada ao Estado, reclamando, mediante a interseção do Judiciário, a cominação de obrigação ao ente público de lhe fornecer medicamentos ou custear o tratamento médico do qual necessita. É que a augusta Suprema Corte, pronunciando-se acerca da matéria em diversos precedentes, assentara de forma uniforme, no exercício da prerrogativa que lhe está assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese da Constituição Federal, que aludido dispositivo, a par do seu caráter programático, está revestido de eficácia plena e legitima o cidadão carente a reclamar, pela via jurisdicional, o implemento da obrigação de assistência à saúde que está debitada ao estado, consoante se afere dos ilustrados julgados que estampam as seguintes ementas: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS: FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO DO ESTADO. I. - Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita: obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes. II. - Agravo não provido.” (STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 486816/RJ, Relator Ministro Carlos Velloso, data da decisão: 12/04/2005, publicada no Diário da Justiça de 06/05/2005, pág. 28) “PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5o, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5o, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.” (STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 271289/RS, relator Ministro Celso de Mello, data da decisão: 12/09/2000, publicada no Diário da Justiça de 24/11/2000, pág. 101). A par de a Constituição Federal resguardar o direito de o cidadão exigir de quaisquer dos entes federativos, pois a todos está debitada a tarefa de velar pelo direito à saúde que é resguardado aos cidadãos de forma indistinta (CF, art. 23, II), o implemento de ações afirmativas destinadas a assegurar concretude ao direito subjetivo público à saúde que lhe assiste, no âmbito do Distrito Federal essa faculdade ainda ressai de forma mais eloquente. É que, guardando subserviência às regras constitucionais que estão amalgamadas nos dispositivos invocados e com elas se conformando material e formalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal elegera a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabelecera que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal fomentar assistência farmacêutica e assegurar o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde, imputando, dessa forma, à administração local, por meio da Secretaria de Saúde, órgão ao qual compete gerir o Sistema Único de Saúde, a cumprir, de forma efetiva, o seu dever de proteger e recuperar a saúde de seus cidadãos, conforme se infere do contido no dispositivo adiante reproduzido: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos. - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o - A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o - As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” De forma a detalhar as atividades que, destinadas a implementar o dever de velar pela saúde dos cidadãos que está debitado ao Distrito Federal, o legislador cuidara, inclusive, de estabelecer que a assistência à saúde que deve fomentar alcança o fornecimento de medicamentos à população, consoante dispõe expressamente o artigo 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal, verbis: “Art. 207 – Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: ............................................................................................ XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; .........................................................................................” Emoldurado o direito vindicado aos dispositivos que lhe conferem tratamento legal, do cotejo dos autos emerge impassível o fato de que a agravante padece de enfermidade grave, a qual, inclusive, fora atestada por médica integrante da carreira médica do Distrito Federal, que lhe prescrevera o medicamento cujo fornecimento reclamara para amenizar as consequências derivadas da doença que a aflige. É o que se infere do relatório da médica[1] que atendera a agravante, que ora se reproduz: “Trata-se de Paciente de 15 anos de idade, com internação prolongada no HRT, devido ao diagnóstico de Hidradenite Supurativa em região pubiana/vaginal. Durante a internação por múltiplos esquemas de antibióticos (daptomicina, qentamicina, vancomicina, cefepime, meropenem, doxiciclina). Não tolerou o uso da doxiciclina. Em uso de rifompicina, clindomicina. Apresenta quadro de Hidradenite ativa estágio III com falha terapêutica após inúmeros antibióticos sistêmicos. (..) 11. Anamnese: paciente com hidradenite Supurativa estágio III refratária ao tratamento com múltiplos antibióticos. 12. Paciente realizou tratamento prévio ou está em tratamento da doença? Sim, Daptomicina, Qentamicina, Vancomicina, Cefepime, Meropenem, Doxiciclina, Verutex B. 3. Sobre o quadro clínico: a) O caso é urgente? Sim. b) Há perigo de vida? Se houver infecção sim. c) A não realização do tratamento provoca ou acentua: c.1) Sofrimento psíquico? Sim c.2) Dores físicas? Sim c.3) Incapacidade laboral? Sim c.4) Risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função? Não c.5) Risco de deformidade permanente? Sim 4. SOBRE O PROCEDIMENTO a) Possui indicação de uso previsto em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas oficiais para a situação clínica? Sim. b) É incorporado/fornecido pelo SUS? Sim. c) Em caso de necessidade de procedimento não incorporado pelo SUS ou de uso off label, existe outro com atividade terapêutica similar que seja oferecido pelo SUS? Em caso afirmativo, quais? Já está incorporado pelo SUS (PCDT) para tratamento de hidradenite supurativa. d) Outras opções oferecidas pelo SUS já foram usadas pelo(a) paciente? Porque as opções não se mostraram plenamente eficazes para o(a) paciente? Houve falha terapêutica? Existem contraindicações de uso dessas opções para o(a) paciente? Sim. Foram utilizados vários esquemas antibióticos sem resposta. e) O procedimento prescrito pode ser considerado imprescindível para o tratamento do(a) paciente? Porquê? Quais os benefícios esperados? Sim. Devido à refratariedade do quadro as outras opções terapêuticas existentes. Os benefícios esperados são controle da doença, redução de infecção e melhora da qualidade de vida.” Verifica-se, a partir da leitura do referido relatório médico, que fora prescrito à agravante o fármaco “Adalimumabe 40 mg/ml” como alternativa para tratamento da enfermidade que a acomete, apontando a profissional assistente que não se afigura recomendável continuar o tratamento ao qual se submete com os fármacos padronizados nomeados, pois não se revelaram eficazes. De outro modo, conforme mencionado, a dispensação do medicamento à adolescente fora obstada pelo ente público com fundamento em sua não padronização, pelo órgão gestor da saúde no âmbito do Distrito Federal, para pacientes menores de 18 (dezoito) anos, como retrata o abaixo reproduzido[2]: “Assunto: FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ADALIMUMABE 40 MG/ML. Em resposta ao Ofício OF 2975-2023 LUDMILY LORRANY RODRIGUES MARQUES (110083094), que solicita o medicamento MEDICAMENTO ADALIMUMABE 40 MG/ML à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF) para o paciente UDMILY LORRANY RODRIGUES MARQUES, informamos: Compete a Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) a programação e aquisição de medicamentos padronizados dispostos na Relação de Medicamentos do Distrito Federal (REME-DF), sendo que ADALIMUMABE 40 MG/ML é padronizado nesta SES e é dispensado pelas Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (ASA SUL: estação do metrô da 102- Sul; CEILÂNDIA: EQNM 18/20, bloco A e C, Área Especial na Praça do Cidadão e GAMA: Praça 01, s/n, Setor Leste) para Imunossupressão no transplante: Hepático (CIDs: T86.4, Z94.4), Cardíaco (CIDs: T86.2, Z94.1), Renal (CIDs: T86.1, Z94.0), mediante apresentação de receita médica e de todos os exames e documentos, exigidos pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs) publicados pelo Ministério da Saúde (MS). Conforme critérios de inclusão do PCDT (pg 9), o tratamento somente está disponível para adultos, vejamos: Adultos de ambos os sexos, maiores de 18 anos com diagnóstico de hidradenite supurativa de acordo com o item 3.1 Diagnóstico Clinico. Consta nos autos que a paciente possui 16 anos, ou seja, está fora dos critérios do protocolo para receber o medicamento em tela de forma administrativa. A primeira Seção do STJ (Superior Tribunal de Justiça), em 25.4.2018, concluiu o julgamento de recurso repetitivo, estabelecendo requisitos (critérios) para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de medicamentos fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS) OU FORA DOS PCDT. Tais requisitos são os seguintes: ‘I — Seja comprovado pela parte autora, mediante laudo médico fundamentado e devidamente circunstanciado (da lavra de médico que assiste o paciente), de que o medicamento pleiteado lhe seja imprescindível, necessário também demonstrar a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o efeito do tratamento pretendido; 2 - A demonstração da incapacidade financeira do demandante (paciente) de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).’ Assim, esta Diretoria informa que a SES/DF está desprovida de recursos legais que podem garantir o fornecimento do medicamento à paciente. Portanto, não há como atender a solicitação de forma administrativa. Esta Diretoria se coloca à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.” Nesse passo, consoante assinalado, o acesso à saúde, assim como a assistência farmacêutica, é direito fundamental prestigiado no texto da Constituição Federal (artigos 6o, 196 e seguintes), da qual emana toda a competência legislativa para o tracejo das políticas públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde instituídas pela Lei no 8.080/1990. Sucede que, no caso dos autos, conforme pontuado, a medicação Adalimumabe, receitada à agravante, não fora incorporada aos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde - SUS para uso por menores de 18 (dezoito) anos, donde sua dispensação não pode ser reputada imperativa nem ser assegurada, à margem da prescrição bulária, ao menos por ora. Com efeito, não se pode desconsiderar o fato de o medicamento não constar do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para tratamento da enfermidade individualizada em menores 18 (dezoito) anos, e essa restrição, em princípio, encerra óbice à sua dispensação na forma pretendida De ser ressalvado que a ausência de previsão nos protocolos clínicos de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS não constitui obstáculo intransponível, pois, inexistindo outra forma mais eficaz de assegurar ao paciente o tratamento do qual necessita, o que se comprova por prescrição médica, impõe-se ao estado a garantia do acesso à saúde através da aquisição e dispensação do fármaco - ainda que não previsto no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde – SUS -, como medida de tutela dos direitos fundamentais que sobrepujam qualquer argumento contrário à preservação da vida e de todos os bens jurídicos que a circundam. Sucede que, diante das peculiaridades que a situação apresenta, notadamente no que tange à confrontação entre os critérios de inclusão do protocolo clínico, fixando que o remédio Adalimumabe 40 mg/ml somente pode ser utilizado por pessoas maiores de 18 (dezoito) anos de idade, e a subsistência de efetividade comprovada, inviável a cominação ao ente público da obrigação de fornecimento do medicamente em ambiente de tutela de urgência. Com efeito, diante da recomendação da Anvisa, que não atesta a segurança do uso do medicamento para menores de 18 (dezoito) anos, não se afigura prudente que a prescrição do órgão seja ignorada, inclusive porque subsiste o risco de a agravante experimentar o efeito colateral indicado em seu bulário. É essa preceituação técnica que obsta a dispensação do fármaco antes de digressão probatória, pois não se afigura consoante o sistema que o bulário editado segundo o aprovado pelo órgão setorial seja ignorado antes de segura atestação da segurança do uso do medicamento pela agravante. Em consonância com os elementos de convicção até então reunidos, afigura-se imprescindível cotejo entre riscos e benefícios à paciente antes de ser viabilizado o tratamento com o fármaco Adalimumabe, não bastando o diagnóstico de hidradenite supurativa para legitimar sua prescrição a paciente menor de 18 (dezoito) anos de idade. Nesse contexto, ao menos nessa análise perfunctória, não se infere viável que, com base no relatório médico firmado por profissional da medicina do serviço público de saúde, seja possível se apreender os reais benefícios à agravante frente aos riscos eventualmente existentes, provenientes do uso do medicamento a ela prescrito. Nesse diapasão, inobstante impassível e inquestionável a obrigação estatal consistente em dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional que estabelece o direito à saúde e erige suas diretrizes, notadamente direcionado à promoção de ações afirmativas e efetivas, ainda que com sacrifício orçamentário e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida, o fato que sobreleva ressaltar na hipótese em tela e que constitui o elemento normativo-jurisprudencial a afastar a cominação almejada é que a prescrição médica direcionada à agravante suplanta aquilo que é exigível do Estado, ao menos por ora. A análise da legitimidade de se assegurar à agravante o medicamento individualizado deve aguardar a formação do contraditório, diante dos efeitos colaterais que o seu uso por pessoa menor de 18 (dezoito) anos pode ocasionar. Nada obsta, contudo, de ser ressalvado que, estabelecido o contraditório e ouvidos os argumentos técnicos sobre a medida, além da produção de provas ou a vinda de elementos inéditos aos autos, possa ser o pedido de tutela de urgência reanalisado. A exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelas litigantes e com as provas amealhadas é que, assim, permitirá a aferição das nuanças que envolvem a ministração do fármaco Adalimumabe para menores de 18 (dezoito) anos de idade, ponderando os riscos e benefícios decorrentes do uso do fármaco. Há que ser assinalado, outrossim, que, consoante o relatório confeccionado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – Natjus, emitido em apreciação de situação análoga, o fornecimento do medicamento não se afigura urgente para tratamento da enfermidade que acomete a agravante, tampouco constando a situação emergencial no relatório médico expedido pelo médico que a assiste, conquanto aludida conclusão não se afigure de observância obrigatória. Com efeito, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) fora criado por intermédio da Portaria GPR 1170/TJDFT, de 4 de junho de 2018, considerando a Resolução n.o 107, de 06 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, que instituíra o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde. Conquanto louvável sua instituição, bem como de bom alvitre que houvesse consulta ao seu corpo técnico, a finalidade primordial do núcleo é fornecer subsídios para os “os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde.” (art. 1o). Destarte, tratando-se de unidade consultiva de caráter meramente auxilitário e cuja interrogação constitui mera faculdade do Juízo, sobeja possível de ser desconsiderada sua opinião, ao final. Sob essas premissas, merece destaque que, no caso dos presentes autos, não havendo comprovação da segurança do uso do medicamento por menores de 18 (dezoito) anos, não se afigura a argumentação desenvolvida revestida de verossimilhança, pois destinada a infirmar o bulário técnico aprovado pelo órgão setorial. A desconsideração da preceituação encerra, assim, tratamento experimental, pois fora das diretrizes terapêuticas aprovas pelo órgão, o que demanda prova técnica a atestar que os benefícios alcançáveis suplantam os riscos do uso do fármaco pela agravante, o que somente será viável após digressão probatória. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pela agravante. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 156200693 - Pág. 2/6 (fls. 22/26) – ação principal. [2] - ID Num. 156202999 - Pág. 2/3 (fls. 28/29) – ação principal.